Tribunal: TJDFT
Processo: 0738916-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO – APROVAÇÃO EM EXAME DE CERTIFICAÇÃO – CONCLUSÃO DE ETAPA DE ENSINO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu o direito à remição de pena pela aprovação no ENCCEJA 2024 – Ensino Fundamental, com acréscimo de 1/3, totalizando 177 dias, nos termos da Resolução CNJ n. 391/2021 e do art. 126, § 5o, da LEP. O agravante sustenta que o apenado já possuía o nível de escolaridade antes do início do cumprimento da pena. Documentação constante dos autos comprova que o ensino fundamental foi concluído apenas após o ingresso no sistema prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é possível a remição da pena pela aprovação em exame de certificação de ensino fundamental, quando a etapa de ensino é concluída durante o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Resolução CNJ n. 391/2021 regulamenta a remição de pena por aprovação em exames de certificação, como o ENCCEJA, mesmo sem matrícula formal em atividades escolares.
2. O art. 126, § 5o, da LEP prevê acréscimo de 1/3 na remição quando há conclusão de etapa de ensino durante o cumprimento da pena.
3. Documento constante dos autos comprova que o apenado ingressou no sistema prisional com ensino fundamental incompleto, tendo concluído o nível após aprovação no ENCCEJA.
4. A valorização da educação como instrumento de ressocialização justifica a concessão da remição, conforme política pública consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aprovação em exame oficial de certificação de ensino fundamental durante o cumprimento da pena autoriza a remição, com acréscimo de 1/3, nos termos da Resolução CNJ n. 391/2021 e do art. 126, § 5o, da LEP.
Dispositivos legais citados: Art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal; Resolução CNJ n. 391/2021.